Tribunal: TJDFT
Processo: 0726714-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726714-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: FOCO VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Visto, etc.. Indefiro o pedido de tutela recursal de urgência para autorizar a pesquisa imediata de ativos financeiros, por meio de sistemas conveniados deste Tribunal, pois não se denota o requisito urgência, inerente ao requerimento de urgência solicitado. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. P. I. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora